Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-95.2018.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002451-95.2018.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 688.250.726-00 (RECORRENTE), ADRIANO FRANCISCO JOSE PAULINO - CPF: 410.588.178-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Preliminar de não conhecimento parcial por ausência de
dialeticidade
.
Desclassificação para lesões corporais. Impossibilidade.
Afastamento da qualificadora do motivo torpe.
Qualificadora de emprego de meio cruel mantida.
Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e
emprego de meio cruel
(art. 121, § 2o, I e
III
, do Código Penal)
.

II.
Questões em discussão

2. Há
três

questões em discussão:
(i)
verificar se os pedidos de absolvição sumária
e
despronúncia devem ser conhecidos à luz do princípio da
dialeticidade
; (
ii
) examinar se há elementos para a desclassificação da acusação de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais; (
iii
) analisar se é cabível o afastamento da
s
qualificadora
s de motivo torpe
e
emprego de
meio cruel.

III.
Razões de decidir

3.
O recurso não é conhecido
em parte,
quanto ao
s pedidos de absolvição sumária e
despronúncia, por ausência de impugnação específica e fundamentada, em afronta ao princípio da
dialeticidade
recursal.

4.
Estando presentes indícios suficientes de
animus necandi
, não se admite a desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo a controvérsia ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

5.
A qualificadora do motivo torpe é afastada, pois os fatos narrados demonstram animosidades pessoais e desentendimentos de natureza particular, destituídos de reprovabilidade ética ou social apta a justificar a incidência da qualificadora.

6.
A qualificadora do
emprego de
meio cruel é mantida, tendo em vista os indícios de múltiplas lesões em região vital do corpo da vítima, o que revela potencial sofrimento excessivo e desnecessário, sendo matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo e tese
s

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, parcialmente provido, para afastar a qualificadora do motivo torpe
.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de impugnação clara e específica inviabiliza o conhecimento do recurso quanto aos pedidos que não observam o princípio da
dialeticidade
.
2
. A existência de elementos indicativos de intenção de matar impede a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal. 3. Desentendimentos pessoais não configuram, por si só, motivo torpe. 4. A aplicação de múltiplos golpes em área vital justifica a submissão da qualificadora do meio cruel à
apreciação do Tribunal do Júri.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 3o, 414, 415; CPC, art. 932, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2060531/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, 1015397-90.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Milton Pereira da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Nobres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002451-95.2018.8.11.0030
, pronunciando-o pela suposta prática do crime
de tentativa
de homicí
dio qualificado pela motivação
torpe
e
pelo
emprego de
meio cruel
(art. 121, § 2o, I
e
III
,
c/c art. 14, II

do Código Penal
),
determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sente
nça daquela unidade judiciária.

O recorrente, n
as razões que se encontram no ID
254390693
,

postula
: (i)

sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, II do Código de Processo Penal; ou, subsidiariamente,

(
ii
)
sua despronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal
. No caso de manutenção da
pronúncia
, requer
(
iii
)
a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais; ou (
iv
)
a exclusão das qualificadoras,
ao argumento de que são
manifestamente improcedentes
; bem como (v) a
isenção
do pagamento das custas e despesas processuais
.
Por fim, (vi)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
254390697
,
opina pel
o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
254390699
,
o
magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
263918762
,
colima o não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que os pe
didos de absolvição sumária e des
pronúncia são genéricos e não foram fundamentados, pois sequer constam no corpo das razões recursais. Na parte conhecida,
requer o parcial provimento, apenas
para afastar a qualificadora
do
motivo torpe
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento parcial deste recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
.

Conforme consta no relatório, a defesa postula
a absolvição sumária ou
a des
pronúncia do recorrente quanto ao crime
de
homicídio qualificado
tentado
, sem expor, n
o entanto, as razões pelas quais a decisão impugnada deveria ser modificada
de tal forma
, tampouco
refuta
, de maneira específica e fundamentada,
tais
pontos decididos

–
como era de sua obrigação
–
, situação

que viola o princípio da
dialeticidade
e inviabiliza o conhecimento e julgamento deste recurso em relação ao
s
pleito
s

em referência
.

No concernente
à referida regra
principiológica
, é cediço que o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Li
ma
,
vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da
dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve,
portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. [...]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.659).
Destacamos

Sendo assim, o princípio da
dialeticidade
recursal, positivado no art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3o do Código de Processo Penal, impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, impugnando concreta e especificamente todos os fundamentos nela lançados para viabilizar sua
pretensão.

No caso em análise, todavia,
o recurso defensivo, em relação ao
s

pedidos de absolvição
sumária
e despronúncia
, padece
dos seguintes vícios: (i) não tem fundamentação específica; (
ii
) está desgarrado de qualquer enfrentamento objetivo às provas produzidas no processo e aos argumentos trazidos no decreto de pronúncia; e (
iii
) não demonstra a existência de erro
in procedendo
ou
in
judicando
.

Como se sabe, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, de modo que a não demonstração clara do ponto impugnado e da pretensão recursal impede
a análise pelo órgão julgador.

Por conseguinte, constituindo dever
do magistrado fundamentar
todas as decisões que proferir, a fim de permitir o exercício da ampla defesa (art. 93, IX, da Constituição Federal), o mesmo deve ser exigido da parte
irresignada
com a prestação jurisdicional, sob pena de se admitir uma espécie de reexame automático da sentença de pronúncia, bastando que algum dos sujeitos da ação penal se insurja à instância superior para, mais uma vez, analisar as mesmas teses já examinadas e decididas na primeira instância.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o presente recurso não deve ser conhecido no
s
ponto
s
referente
s

aos requerimentos de
absolvição sumária ou despronúncia
, tendo em vista que
não foram impugnados,
de forma clara e objetiva
,
os argumentos con
tidos na sentença de pronúncia.

A propósito, acerca do tema, veja-se a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da
dialeticidade
recursal
. II -
Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da
dialeticidade
, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 1o/8/2013). Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2060531 SC 2022/0029994-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022)

Destacamos

E, seguindo a linha intelectiva da citada corte superior, no que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou
assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA.
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 2. REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE ANALISADA, PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O
PARECER.

1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, se o apelante não apresenta qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa e a apreciação da insurgência por esta instância
recursal
.

2. Por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, a pena de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor em via pública deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do
CTB.

2.1. Na hipótese, fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal (
6
meses para cada delito), de

rigor
a redução das penas acessórias também para seu mínimo legal (2 meses para cada delito), como forma de manter a relação de proporcionalidade entre elas, o que resulta na proibição para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses.

(N.U 1015397-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024).
Destacamos

Ademais, no que tange ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, é sabido que tal pagamento
é efeito da condenação; por isso, na espécie, carece de interesse processual o precipitado pedido do recorrente visando
a
isenção do pagamento da aludida verba, porquanto, como se sabe, não há condenação em custas na fase de pronúncia.

Diante do exposto, não conheço do
s
pedido
s
de
absolvição sumária ou despronúncia
do crime pelo
qual
Milton Pereira da Silva foi pronunciado, e da mes
m
a forma, quanto ao pedido de isenção das custas e despesas processuais.

MÉRITO

A
denúnc
ia
,
constante no ID
254389170
, p. 1-3
, narra os fatos da seguinte forma:

“
[...]

No dia 31 de ago
sto de 2018, por volta das 19h00
m, na via pública denominada Av. Juscelino Kubitschek (nas proximidades do Supermercado
Supermat
), Bairro Centro, em Nobres/MT, o denunciado
MILTON PEREIRA DA SILVA
, agindo com animus necandi, por motivo torpe e com emprego de meio cruel, tentou matar a vítima ADRIANO FRANCISCO JOSÉ
PAULlNO
,
desferindo-lhe
golpes de faca (arma não apreendida), provocando-lhe as lesões descritas no prontuário médico de fls. 40/41.

Apurou-se que vítima e denunciado prestam serviços para a mesma empresa (ENCOBRAS), ao passo que já haviam se desentendido por questões envolvendo o trabalho.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, após
discussâo
acalorada que culminou em vias de fatos, em razão de discussões relativas ao trabalho (motivo torpe), o denunciado MILTON, fazendo uso de uma faca, desferiu diversos golpes contra
a
vitima
(meio cruel)
, produzindo as lesões descritas no prontuário médico de fls. 40/41.

Restou comprovado que a morte de ADRIANO somente não ocorreu porque foi prontamente socorrido, recebendo cuidados médicos e eficazes.
[...]
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
, inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na Sessão de Julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da
queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele
utilizado
para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido a
o crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli

de.
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Destarte, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a i
nexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime
de tentativa de homicídio qualificado
para o de lesão corporal
, ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e III do §2o do art. 121 do Código Penal
.

No que alude à desclassificação, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios que denotam elevada probabilidade de
existência do

animus necandi
em suaconduta.

Com efeito, na primeira fase da persecução penal, a testemunha
Aldair José Vicente dos Santos, que presenciou os fatos,
narrou que:

[...]
QUE na noite de 30/08/18, por volta das
20:00

hs
, tinham jantar e quando retornaram os envolvidos (vítima e suspeito) e que o MILTON havia dito que ia conversar com o engenheiro FABIANO para dar as contas, mas o ADRIANO

, vulgo “alemão”
,
também estava junto e segurava uma pedaço de pau, já MILTON
estava com
uma barra de ferro; QUE o declarante afirma ter retirado até estacas do local, mas mesmo após insistência de FABIANO o engenheiro responsável local os dois envolvidos (vítima e suspeito) continuaram a discutir no pátio local
; QUE aparentemente tinham alguma rixa, que tentaram impedir a briga mas não conseguiram e vieram (vítima e suspeito) a vias de fato, rolaram brigando no chão; QUE estava escuro, e após alguns instantes notou que a vítima ADRIANO estava ensanguentada e correndo pedindo socorro disse: “ELE ESTAVA COM UMA FACA...”,
QUE o declarante afirma que disse ao suspeito MILTON parar de parar pois que estava matando o rapaz
, foi neste instante que MILTON correu e fugiu do local;
QUE a polícia militar foi ao local e junto com o engenheiro FABIANO socorreram a vítima até o
H
ospital local, e em seguida, FABIANO acompanhou até o PSM-Cuiabá.
[...]
(Trecho do depoimento extrajudicial de
Aldair José Vicente dos Santos
, extraído do ID
254389170
, p. 29-30).
Destacamos

Em juízo, Aldair declarou que
Milton e Adriano
iniciaram uma discussão na obra em razão de desentendimentos profissionais, sendo que,
posteriormente, presenciou outro conflito
entre
eles
nas imediações do hotel onde estavam hospedados
,
relatando
que, embora houvesse outras pessoas no local, ninguém interveio, tendo apenas escutado alguém pedindo que Milton soltasse Adriano.

Confirmou, ainda, perante o juízo, que presenciou Adriano ensanguentado, em decorrência de diversos golpes de faca desferidos por Milton.

Além disso, f
az-se imperioso consignar que a vítima
deu entrada na unidade médica com “
várias perfurações na região torácica
” e estava com “
choque hipovolêmico, agitado, desorientado, verbalizando frases incompreensíveis, apresentou episódios de surto psicótico sendo contido na maca
”
, conforme se infere
da ficha de atendimento médico presente
no ID 254389170, p.
63-64.

Ademais, a vítima declarou
na fase judicial que ficou 30 (trinta) dias em coma e
foi atingido em 17
(dezessete)
lugares no corpo, tendo sido perfurado seu pulmão, rins e outros órgãos.

Tais provas
,
aliadas as outras produzidas
, como depoimentos testemunhais,
reúnem indicativos de que o recorrente supostamente teve a intenção de tirar a vida da vítima, sobretudo porque a agressão se mostrou desproporcional e não se limitou a meramente conter agressão oposta
, bem como pelo fato de os múltiplos golpes atingirem regiões sensíveis do corpo de Adriano.

Portanto,
adespeito deo recorrente afirmarque não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi
comprovada
indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentoscolhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaemduas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que ele não tinha intenção de matar as vítimas; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das testemunhas, sustentando que Milton visava ceifar a vida de Adriano.

Nesse contexto, apesar da negativa de intenção homicida, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal. Logo,
a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio
pro

societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Noutra vertente,
no que diz respeito ao

pedido de
decote da
s qualificadora s prevista s no s inciso s I
e III
do § 2o do art. 121 do Código Penal
,
merece acolhimento em parte, apenas quanto à qualificadora do motivo torpe.

É sabido que

o
afastamento

de
causa
qualificadora de pena
, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível
na hipótese em
que for manifestamente improcedente
.

E, no caso dos autos, infere-se, dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, que
há elementos indicativos de que
o
fato
pode ter decorrido de desentendimentos anteriores entre vítima e
recorrente
, originados no ambiente de trabalho e agravados pela c
onvivência em alojamento comum, havendo
indícios de que
Adriano
provocava
Milton
de forma reiterada e que, no dia dos fatos, teria iniciado o confronto, inclusive munid
o
de um pedaço de pau. Consta, ainda, que o
recorrente

manifestou o desejo de evitar conflitos, pretendendo se desligar da empresa para afastar-se da vítima.

Ne
sse cenário, não se vislumbram
elementos suficientemente consistentes para a imputação da qualificadora de motivo torpe, uma vez que os indícios apontam para possível motivação relacionada a animosidades pessoais e desentendimentos mútuos, e não a razões moralmente abjetas ou socialmente reprováveis. Assim, impõe-se o afastamento da referida qualificadora
.

Por outro lado,
a manutenção da qualificadora do emprego do meio cruel é medida impositiva, uma vez que há nestes autos indícios de que o r
ecorrente
teria desferido mais de 15
(quinze)
golpes contra a vítima, concentrando as perfurações, em sua maioria, na região torácica — área vital do corpo humano.

Cezar Roberto Bitencourt
,
dissertando sobre o tema
,
esclarece que o “
meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g.,
pisoteamento
da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima
”.
(Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo:
Saraiva,
2010)

Embora o ofendido não tenha sido submetido a exame de laudo pericial,
a ausência de tal documento
, por si só, não é suficiente para afastar a incidência da qualificadora nesta fase processual, visto que foi demonstrad
a, pela
ficha de atendimento médico e pelos depoimentos colhidos,
a plausibilidade da conduta do recorrente potencialmente dolorosa, consistente em desferir
múltiplos golpes de faca

em desfavor de Adriano
, o que pode ter promovido desnecessário sofrimento
.

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que seja afastada
est
a qualificadora, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente
neste ponto,

devendo seu exame definitivo ser reservado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete
a
apreciação aprofundada da matéria de fato.

Finalmente
, no que tange ao prequestionamento deduzido pel
a defesa
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores,
deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
conheço, em parte, o recurso int
erposto por
Milton Pereira da Silva
.
E, nesta parte,

em consonância com o parecer ministerial,

dou parcial provimento
, a fim de afastar a qualificadora do motivo torpe, prevista no inciso I do §2o do art. 121 do Código Penal, mantendo inalterados os demais termos

d
a decisão que o pronunciou pela suposta prática do delito
de homicídio qualificado
tentado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025